Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-18.2019.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ NEVES - CPF: 162.213.201-78 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOAO LUIZ NEVES - CPF: 162.213.201-78 (RECORRIDO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSENTAMENTO PONTAL DO GLÓRIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO 2018 A 2019. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o autor postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, Assentamento Pontal do Glória,
UC de n° 6/1114891-3
,

entre os dias
24/08/18 a 26/08/18, 30/10/18 a 02/11/18, 23/01/19 a 25/01/19, 06/05/19 a 09/05/19, 31/07/19 a 01/08/19, e 26/11/19 a 28/11/19, anexando 20 números de protocolo.

2.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

3.

A suposta existência de situação emergencial (caso fortuito/força maior), e anomalias ocasionadas por problemas presentes na vegetação, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4.

É de manifesto que, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

5.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

6.

Autor que promove uma verdadeira
pulverização/fatiamento de ações, já tendo distribuído 07 processos em desfavor da reclamada
:
8011776-59.2013.8
.11.0053 arquivado, e os seguintes processos que foram realizados acordos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada processo: 1000796-02.2018.8.11.0053 (período 19.10.2017 a 22.10.2017); 1000797-84.2018.8.11.0053 (período 21.08.2017 a 24.08.2017); 1000798-69.2018.8.11.0053 (período 07.11.2017 a 11.11.2017); 1000799-54.2018.8.11.0053 (período 30/12/2017 a 03.01.2018); 1000800-39.2018.8.11.0053 (período 10/12/2017 a 15.12.2017); além do processo em discussão 1002474-18.2019.8.11.0053 (período 24/08/18 a 26/08/18, 30/10/18 a 02/11/18, 23/01/19 a 25/01/19, 06/05/19 a 09/05/19, 31/07/19 a 01/08/19, e 26/11/19 a 28/11/19).

7.

Não seria o caso de litispendência entre os processos 1000799-54.2018.8.11.0053 (período 30/12/2017 a 03.01.2018); 1000800-39.2018.8.11.0053 (período 10/12/2017 a 15.12.2017), e 1002474-18.2019.8.11.0053 (período 24/08/18 a 26/08/18, 30/10/18 a 02/11/18, 23/01/19 a 25/01/19, 06/05/19 a 09/05/19, 31/07/19 a 01/08/19, e 26/11/19 a 28/11/19), haja vista, tratarem de períodos diferentes, contudo, a pulverização deve influir na quantia a ser aplicada a título de danos morais., também não configura litigância de má-fé.

8.

Quantum
indenizatório fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos

9.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10.

Recurso do autor conhecido e improvido.

11.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida
,

postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, Assentamento Pontal do Glória, UC de n° 6/1114891-3, entre os dias 24/08/18 a 26/08/18, 30/10/18 a 02/11/18, 23/01/19 a 25/01/19, 06/05/19 a 09/05/19, 31/07/19 a 01/08/19, e 26/11/19 a 28/11/19, anexando 20 números de protocolo.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A parte autora apresentou recurso requerendo seja majorado o valor de danos morais.

Inconformada, a recorrente/reclamada, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, seja reconhecida a inexistência de danos morais, ou redução da quantia.

As partes apresentaram contrarrazões, requerendo o provimento dos recursos apresentados.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço, e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

A suposta existência de situação emergencial (caso fortuito/força maior), e anomalias ocasionadas por problemas presentes na vegetação, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

O autor promove uma verdadeira
pulverização/fatiamento de ações, já tendo distribuído 07 processos em desfavor da reclamada
:
8011776-59.2013.8
.11.0053 arquivado, e os seguintes processos que foram realizados acordos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada processo: 1000796-02.2018.8.11.0053 (período 19.10.2017 a 22.10.2017); 1000797-84.2018.8.11.0053 (período 21.08.2017 a 24.08.2017); 1000798-69.2018.8.11.0053 (período 07.11.2017 a 11.11.2017); 1000799-54.2018.8.11.0053 (período 30/12/2017 a 03.01.2018); 1000800-39.2018.8.11.0053 (período 10/12/2017 a 15.12.2017); além do processo em discussão 1002474-18.2019.8.11.0053 (período 24/08/18 a 26/08/18, 30/10/18 a 02/11/18, 23/01/19 a 25/01/19, 06/05/19 a 09/05/19, 31/07/19 a 01/08/19, e 26/11/19 a 28/11/19).

Não seria o caso de litispendência entre os processos 1000799-54.2018.8.11.0053 (período 30/12/2017 a 03.01.2018); 1000800-39.2018.8.11.0053 (período 10/12/2017 a 15.12.2017), e 1002474-18.2019.8.11.0053 (período 24/08/18 a 26/08/18, 30/10/18 a 02/11/18, 23/01/19 a 25/01/19, 06/05/19 a 09/05/19, 31/07/19 a 01/08/19, e 26/11/19 a 28/11/19), haja vista, tratarem de períodos diferentes, contudo, a pulverização deve influir na quantia a ser aplicada a título de danos morais., também não configura litigância de má-fé.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 1.000,00 – um mil reais),
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, quantia que, certamente satisfaz o caráter reparatório,
restando improvido o recurso da parte autora.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor
JOAO LUIZ NEVES
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

CONHEÇO
do recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021